Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705669-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILZA DUTRA AGRAVADO: OPEA SECURITIZADORA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento por Wilza Dutra contra decisão interlocutória proferida em ação anulatória de leilão na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência consistente em suspender o leilão extrajudicial de bem imóvel. A agravante relata que busca a nulidade de leilão extrajudicial em razão de vícios no procedimento. Declara que não foi intimada quanto à realização da primeira hasta pública, apenas da segunda, de forma que o prazo para a purga da mora foi insuficiente. Alega que não pode comprovar a falta de intimação, pois trata-se de fato negativo. Esclarece que não pretende a suspensão do ato em si, mas dos efeitos produzidos: arrematação ou adjudicação do bem. Entende que o prazo mínimo entre as praças foi exíguo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos dos leilões realizados. Pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar requerida. Preparo dispensado, conforme art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Esta Relatoria intimou a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso em virtude de inovação recursal (id 68902842). Petição da agravante em resposta ao despacho (id 69404237). O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça foi indeferido (id 69408042). O preparo foi recolhido (id 69932734). Brevemente relatado, decido. A tese quanto à pretensão de suspensão dos efeitos do leilão, inclusive arrematação e adjudicação do bem imóvel não foi apresentada perante o Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada. O agravo de instrumento é recurso que tem por objeto apenas a controvérsia contida na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço parcialmente do recurso diante de inovação recursal e supressão de instância quanto à pretensão de suspensão dos efeitos do leilão, inclusive arrematação e adjudicação do bem imóvel. O interesse recursal quanto ao julgamento de mérito relativo à concessão do benefício da gratuidade da justiça permanece. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator